Tribunal: TJDFT
Processo: 0715902-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO. SÚMULA 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mostra-se idônea decisão fundamentada que determina exame criminológico para a concessão dos benefícios externos de pacientes que não têm comportamentos satisfatórios durante a execução de seus apenamentos.

2. Alegação da Defesa de que foi determinada a avaliação em 19.08.2019 e, até o presente momento, se quer foi designada data para referido exame, assertiva não afastada no juízo de retratação.

3. Dado parcial provimento ao recurso de Agravo no sentido de que o Juízo da Execução fixe data para a realização do exame criminológico e, com ou sem o seu resultado, decorrido o prazo, decida sobre o pedido de benefícios requeridos pelo Interno.